Tribunal: TJDFT
Processo: 0735523-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Revisão criminal. Homicídio qualificado. Reexame de provas e da individualização da pena. Revisão julgada improcedente.
I. Caso em exame.
1. Revisão criminal de condenação a 28 anos e 8 meses de reclusão, pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou defesa da vítima e tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil.

II. Questões em discussão.
2. Discute-se se cabíveis as qualificadoras do motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima reconhecidas pela sentença.
III. Razões de decidir.
3. A revisão criminal destina-se a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado na hipótese em que evidente a ocorrência de erro judiciário. Não serve como segunda apelação, de forma a propiciar o reexame das provas produzidas. E o ônus de provar que a condenação é contrária ao texto de lei ou dissociada das provas produzidas é daquele que postula.
4. Não é contrária à evidência dos autos a sentença que reconhece as qualificadoras do motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, em observância à decisão do Conselho de Sentença, amparada nas provas produzidas.
5. Salvo manifesta ilegalidade ou erro, a revisão criminal não serve para reexame da individualização da pena, que é pretensão de natureza recursal.
IV. Dispositivo.
6. Revisão criminal julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; L. 11.343/06, art. 121, § 2o, I e IV, e art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, todos do CP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1316710, 07444814020208070000, Relatora Des. Nilsoni de Freitas Custódio, Câmara Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.